Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004668-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO
AGRAVADO: ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP, VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO, ELIEGE CRISTIANE WEIRICH
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D’ ANUNCIAÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial, de no 1042992-86.2019.8.11.0041, ajuizada por ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO LTDA EPP, VANDERLI ZUCHINI D’ ANUNCIAÇÃO e ELIEGE CRISTIANE WEIRICH, indeferiu o pedido contraposto de tutela antecipada, pelo qual pretendia o reclamado ver as sócias, bem como, o Sr. Guilherme Zuchini D’ Anunciação afastados da administração da empresa Anunciação & Anunciação.
Para tanto aduz que, ao proferir a decisão objurgada, o magistrado deixou de analisar a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, arguida em contestação.
Relata que a ação foi proposta pela empresa Anunciação & Anunciação de forma irregular, pois conforme cláusula quinta do contrato social, a representação judicial da empresa depende de manifestação conjunta de todos os sócios.
Dessa forma, alega que, embora tenha havido a emenda da inicial, com a juntada do instrumento de procuração em nome das pessoas físicas agravadas, o erro formal cometido por ocasião da distribuição da ação ainda não foi corrigido.
Posto isso, pugna pela apreciação com urgência da preliminar aventada, a fim de que o processo seja extinto sem julgamento do mérito em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Subsidiariamente, requer que seja concedida liminar de efeito ativo, a fim de que as sócias da empresa autora, bem como o Sr. Guilherme Zuchini D’ Anunciação e Eliete Cristina Weirich (funcionários da empresa demandante e sócios da empresa ANALYTICAL), sejam afastados da administração da empresa ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO.
Por fim, pugna para que seja determinado o seu retorno à empresa, conforme estatuto empresarial, até o julgamento final deste recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que insista o agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, além da questão da irregularidade de representação não demandar providência urgente, também não há nada que recomende, de forma sumária e à mingua do contraditório, o afastamento das agravadas da empresa, ou mesmo o retorno do agravante à administração.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator em substituição legal